Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 3 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (LOJDF). RESOLUÇÃO No 4 DO TJDFT DE 30/06/2008. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
Aplica-se o preceito do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal dispõe em seu artigo 17, § 2o, que: “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. A Resolução no 4 deste Tribunal, de 30/06/2008, estabelece, em seu artigo 2o, que: "As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal".
A Circunscrição Judiciária de Águas Claras foi instalada pela Resolução no 01, de 08/01/2016, que estabelece, em seu art. 2o, a competência territorial para julgar feitos das regiões administrativas de Águas Claras (RA XX) e Vicente Pires (RA XXX). Segundo consta dos autos, os fatos ocorreram na QS 3 de Águas Claras-DF, localidade que, com o advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019, passou a compor a Região Administrativa de Taguatinga/DF.
No entanto, antes dessa recentíssima inovação legislativa, à época do crime descrito na denúncia, os endereços entre a QS 01 e a QS 10, incluindo-se o local do crime, faziam parte da Região Administrativa de Águas Claras, segundo se observa da Lei Complementar Distrital no 907/2015, que alterou a Lei Complementar no 90/98 (Plano Diretor Local de Taguatinga).
Como, no caso, o Juízo suscitado, de Águas Claras, recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado em 18/5/2018, antes da alteração promovida pela Lei Complementar Distrital no 958, de 20/12/2019, incide o princípio da perpetuatio jurisdictionis. A competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (artigo 43, do CPC), situações não verificadas na espécie.
Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras /DF.